Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0730275-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONIDIA DE SOUSA SANTOS, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, LEONIDIA DE SOUSA SANTOS DECISÃO Realizada a diligência no juízo a quo, aguarde-se em secretaria o julgamento de admissibilidade do PUILCiv - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL autuado sob o no 0701855-69.2020.8.07.9000, conforme anteriormente determinado. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora